Tribunal: STF
Processo: RE 1529886
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE RURAL. CONTAGEM RECÍPROCA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTES. RECURSOS PROVIDOS.



    DECISÃO: Em 30/08/2010, a 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu provimento à apelação interposta por José Vicente Biella para reconhecer a ocorrência da decadência do direito de a Administração cancelar sua aposentadoria, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. O administrador público decaiu do direito de cancelar o ato administrativo por meio do qual foi concedida aposentadoria ao servidor público. Decretada a decadência com base nos princípios da estabilidade e segurança jurídicas, da proteção à boa-fé do administrado, e no art. 54 da Lei n° 9.784, de 29/1/1999. 



    2. Fixação da verba honorária em 10%, sobre o valor da causa, condenação a ser suportada pelos demandados, pro rata.” (Doc. 11, p. 8, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 15).



    Daí os recursos especiais e extraordinários manejados pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (Docs. 18 e 19) e pela União (Docs. 20 e 21).



    A Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região admitiu os recursos extraordinários (Docs. 32 e 33).



    A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para eventual juízo de retratação em relação ao Tema 445 da Repercussão Geral (Doc. 92).



    Em 15/02/2023, a 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em juízo positivo de retratação, afastou a decadência, mas manteve o provimento da apelação interposta por José Vicente Biella, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. AVERBAÇÃO. REVISÃO DO ATO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECADÊNCIA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 636.553 (TEMA Nº 445). APOSENTADORIA. DIREITO ADQUIRIDO. 



    1. O eg. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o recurso extraordinário n.º 636.553, sob a sistemática de repercussão geral, firmou a tese jurídica de que, Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas (tema n.º 445). 



    2. Do cotejo de tal pronunciamento judicial com o acórdão proferido pela Turma, infere-se a existência de divergência hábil a ensejar juízo de retratação, por não terem decorridos mais de cinco anos entre a protocolização do processo administrativo no TCU e o seu pronunciamento (Tema 445). 



    3. As aposentadorias estatutárias, com cômputo de tempo de serviço rural, independentemente de prévio recolhimento de contribuições previdenciárias ou pagamento de indenização, concedidas após a edição da Medida Provisória n.º 1.523/1996, são irregulares e podem ter seu registro recusado pelo Tribunal de Contas da União, no exercício de controle externo de legalidade, ou anulados pela própria Administração (neste último caso, observado o prazo de cinco anos previsto no art. 54 da Lei n.º 9.784/99). Resguarda-se, contudo, o direito adquirido à inativação, nos moldes da legislação pretérita, quando implementados os requisitos legais sob sua égide.” (Doc. 101, p. 24, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 109).



    O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (Doc. 113) e a União (Doc. 118) apresentaram razões complementares, em ratificação aos recursos extraordinários anteriormente interpostos. Sustentam, em síntese, a ocorrência de violação aos artigos 5º, incisos XXXVI e LV, 195, § 5º, 201, § 9º, 202 e 203 da Constituição da República. Alegam a inexistência de direito adquirido à contagem recíproca de tempo de serviço rural para fins de aposentadoria de servidor público, sem o devido recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias.



    É o relatório. DECIDO. 



    Os recursos merecem prosperar.



    O entendimento da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região está em confronto com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se firmou no sentido de que há necessidade de comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias para que seja reconhecida a contagem recíproca relativa ao tempo de serviço rural para fins de aposentadoria no serviço público. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados de ambas as Turmas e do Plenário desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE SERVIÇO. APOSENTADORIA NO SERVIÇO PÚBLICO. ART. 201, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Recurso Extraordinário 600.582-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 21/02/2011, destaquei) 



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO DE ATIVIDADE RURAL. CONTAGEM RECÍPROCA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADE RURAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. TERMO INICIAL DO PRAZO PREVISTO NO ART. 54 DA LEI 9.784/1999. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A contagem recíproca de tempo de serviço rural para a aposentadoria no serviço público pressupõe o recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes. Precedentes: MS 33.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.08.2016; MS 28.917, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.10.2015; MS 28.668, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.06.2014; MS 28.929, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 14.01.2011; MS 26.391, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 06.06.2011. 



    2. Os precedentes desta Suprema Corte tiveram por fundamento o art. 201, § 9º, da Constituição da República, que tratou, para efeito de aposentadoria, da possibilidade de contagem recíproca de tempo de contribuição na Administração Pública e na atividade privada, rural e urbana, o qual, embora tenha sido renumerado, constava da redação original da Constituição da República como art. 202, § 2º. 



    3. In casu, não houve aplicação retroativa da EC 20/1998 ou da Lei 9.528/1997, tendo sido observado o entendimento firmado por esta Corte em relação à aplicação da legislação específica vigente por ocasião do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria. 



    4. O ato de aposentadoria de agentes públicos é complexo e somente se aperfeiçoa após o seu registro junto ao TCU. O simples ato de averbação de tempo de serviço prestado em atividade rural, exarado em âmbito de controle interno do Tribunal de Contas, não atrai a incidência do art. 54 da Lei 9.784/1999 quanto ao pedido de aposentadoria pelo servidor público. 



    5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (Mandado de Segurança 34.695-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017, destaquei).



    “AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. PREVIDENCIÁRIO. CONTAGEM RECÍPROCA. ART. 201, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. CONTRIBUIÇÕES. INSTITUIÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ART. 146, III, 'A' E AO ART. 154, I, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS 282 E 356 DA SÚMULA/STF. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. NECESSIDADE. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 



    No que diz respeito à aposentadoria no serviço público, a pacífica jurisprudência desta Corte entende que o art. 201, § 9º, da Constituição subordina o aproveitamento do tempo de serviço rural à prova do recolhimento das contribuições devidas. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (Agravo de Instrumento 735.130-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 12/04/2011, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.03.2021. SERVIDOR PÚBLICO DA UFSC. APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. ILEGALIDADE RECONHECIDA PELO TCU. ART. 54 DA LEI 9.784/99. DECADÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE RURAL. CONTAGEM RECÍPROCA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CORRESPONDENTES. NECESSIDADE. PLEITO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAL E MORAL. SÚMULA 279 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA, NO CASO, DOS TEMAS 339 E 660 DA RG. INAPLICABILIDADE DO TEMA 445 DA RG. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL AFASTADA. INCONSISTÊNCIA DO SISTEMA DE PETICIONAMENTO ELETRÔNICO.



    1. Demonstrado ter havido inconsistência no sistema de peticionamento eletrônico desta Corte, a intempestividade do recurso deve ser afastada.



    2. O ato de aposentação configura ato complexo e a aposentadoria só se aperfeiçoa com o registro do Tribunal de Contas, que exerce sua função constitucional de controle externo (art. 71 da CF). 



    3. Inaplicabilidade, na hipótese, do Tema 445 da repercussão geral, tendo em vista que não há elementos para se aferir o termo a quo, para fins de contagem da decadência, nos termos da tese fixada no mencionado Tema 445 da repercussão geral: ‘a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas’. 



    4. Este Supremo Tribunal Federal possui orientação no sentido de que, no caso de contagem recíproca de tempo de serviço rural para  aposentadoria no serviço público pressupõe o recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes. Precedentes. 



    5. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito à responsabilidade da Administração Pública, por danos material e moral, eventualmente causado ao ora Recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    6. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    7. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República. 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 1.264.679-ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10/06/2021, destaquei)



    “APOSENTADORIA - SERVIDOR PÚBLICO - TEMPO DE TRABALHO RURAL - CONTAGEM RECÍPROCA - CONTRIBUIÇÕES. Conforme disposto no § 9º do artigo 201 da Constituição Federal, a contagem recíproca do tempo de serviço rural pressupõe ter havido o recolhimento das contribuições.” (Mandado de Segurança 26.919, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe de 23/05/2008, destaquei)



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI 8.213/91. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO TCU. PRECEDENTES. SEGURANÇA DENEGADA. 



    I - É inadmissível a contagem recíproca do tempo de serviço rural para fins de aposentadoria no serviço público sem que haja o recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes. 



    II - Precedentes. 



    III - Segurança denegada.” (Mandado de Segurança 26.461, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 06/03/2009, destaquei)



    Ex positis, PROVEJO os RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e pela União, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial da presente ação, ficando invertidos os honorários advocatícios anteriormente fixados pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Doc. 11), observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente